Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727634-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO, QIUYU XIANG DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 61473136) opostos por CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA contra a decisão de ID 61441953 que indeferiu o pedido de justiça concernente ao recurso de agravo de instrumento interposto. Irresignada, a ora recorrente aduz que há contradição na decisão embargada, alegando que teve todas as suas contas bloqueadas, não conseguindo realizar nenhum tipo de movimentação financeira, o que favorece sua tese visando obter a concessão da gratuidade de justiça recursal. Em síntese, é o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Sobre os embargos de declaração, diz o CPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) §2o. Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Ainda sobre a tramitação dos embargos no TJDFT, o Regimento Interno (RITJDFT) dispõe: “Art. 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal.” “Art. 271. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de quaisquer recursos. Parágrafo único. O relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição na decisão, por entender que o bloqueio realizado no Juízo de origem, inviabiliza o acesso às suas contas e consequentemente preparo recursal. Verifico que a matéria abordada nestes embargos de declaração já foi exaustivamente debatida na decisão embargada, onde foi feita detida análise dos documentos apresentados pela embargante/agravante, quer nos autos de origem quer no agravo manejado. No entanto, as alegações expendidas e os documentos apresentados não tiveram o condão de comprovar de maneira convincente a situação de hipossuficiência econômica. Após reanálise dos autos, e nada obstante as declarações prestadas pela embargante/agravante, corretora de imóveis, percebo que ainda não foi apresentada qualquer documentação a atestar a sua renda familiar que viesse dirimir dúvidas quanto à sua situação socioeconômica e patrimonial ou capacidade financeira, de modo a embasar documentalmente a análise do pedido de gratuidade. Tenho que apenas a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual da agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Sopesadas essas razões, a decisão embargada que determinou o recolhimento das custas processuais inerentes ao recurso deve permanecer, posto que não se vislumbra o vício apontado pela recorrente. Enfim, não há como prosperarem os argumentos do embargante/agravante quando a decisão que não acolhe as suas razões não atende aos interesses perseguidos ou, ainda, quando não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão. A esse respeito, trago jurisprudência deste TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda; a contradição é aquela do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. 4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Pelo exposto, o embargante/agravante mais uma vez não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos do recurso, de modo que a insuficiente demonstração da sua condição econômica enseja o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça relativamente ao preparo do agravo. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Por fim, não sendo acolhidos os presentes embargos, verifica-se que o agravo carece do devido preparo, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, intime-se o embargante/agravante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do agravo de instrumento (ID 56656819). Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator